Tribunal: TJMT
Processo: 1009714-55.2023.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009714-55.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), GABRIEL RUBINA PASSARE - CPF: 041.609.961-08 (ADVOGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):

GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE SENTENÇA EXTRA PETITA E SEM FUNDAMENTAÇÃO –– INOCORRÊNCIA – ALEGAÇÕES DE OMISSÕES NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA SIM, DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO QUANTO À PREMISSAS FÁTICOS-JURÍDICOS – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – PREQUESTIONAMENTO – REJEIÇÃO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS DE BANCO BRADESCO S.A.
CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

Não há que se falar em omissão quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.

contra o acórdão de ID no
255888187 exarado
pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento
a
o recurso de apelação
da parte embargante, apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor fixo de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada.

A Embargante BANCO BRADESCO S.A, assevera que o acórdão apresentou vícios, sobre os seguintes pontos:

Da obscuridade, omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Quanto a preliminar de ocorrência de decisão extra petita;

Do erro material e omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial
;

Do erro material quanto a índice de atualização;

Prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Devidamente intimado, o Embargado Galera Mari e Advogados Associados apresentou suas contrarrazões em ID.
263249267,
pugnando pelo total desprovimento dos Embargos De Declaração.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):
BANCO BRADESCO S.A.

EMBARGADO(S):
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO

Egrégia Câmara

Das razões recursais de BRADESCO S.A.:

1.1
Da obscuridade, omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final, quanto aos termos de quitação e termos contratuais e sua forma de remuneração; quantum arbitrado e ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Conforme relatado anteriormente, a embargante BANCO BRADESCO S.A., opôs Embargos de Declaração, sob o argumento de que houve obscuridade e omissão quanto a condição suspensiva para recebimento de valores à recuperação final.

Prossegue afirmando, que houve omissão quanto aos termos de quitação e contradição e obscuridade em relação aos termos contratuais e sua forma de remuneração e omissão quanto a ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços prestados pelo Embargado;

Por fim, traz a tese de prequestionamento de dispositivos infraconstitucionais.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. RESCISÃO UNILATERAL SEM JUSTA CAUSA. POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. VALOR ARBITRADO. EXARCEBADO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. A sentença condenou o banco ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 65.000,00, acrescidos de correção monetária e juros de mora, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se é devida a remuneração proporcional aos serviços prestados pelo escritório de advocacia contratado até a rescisão unilateral do contrato e se o valor arbitrado na sentença deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecimento da rescisão unilateral do contrato por parte do Banco Bradesco S.A. sem justa causa, o que assegura ao advogado o direito ao arbitramento de honorários, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB.

Necessidade de observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade para fixação do quantum devido, considerando o trabalho realizado pelo advogado até a rescisão do contrato.

Redução do valor arbitrado de R$ 65.000,00 para R$ 35.000,00, em consonância com precedentes desta Câmara.

Manutenção da distribuição do ônus sucumbencial fixada em primeira instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios fixados para R$ 35.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

Tese de julgamento:
"Nos contratos advocatícios com cláusula de êxito, rescindidos unilateralmente pelo contratante sem justa causa, o advogado faz jus ao arbitramento judicial de honorários proporcionais aos serviços prestados, devendo o quantum ser fixado com observância aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade."

Dispositivos citados: Estatuto da OAB, art. 22, § 2o; CPC, art. 85, § 2o.

Jurisprudência citada: RAC n. 111.762/2010, 5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho; N.U 1008587-58.2018.8.11.0041, TJMT;
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.655/SP, STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação apresentado por BANCO BRADESCO S.A., tirado contra sentença (ID 251102685) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, nestes termos:

[...] Trata-se de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
.

Sustenta a parte autora que, durante o período de 31 (trinta e um anos) ininterruptos, prestou serviços advocatícios para a parte requerida e, na data de 19 de fevereiro de 2016, as partes firmaram contrato de adesão, com prazo de vigência de 05 (cinco) anos.

Aduz que durante o período de prestação dos serviços foram firmados inúmeros termos aditivos, que alteravam principalmente o valor da remuneração, por imposição da parte requerida, tendo a parte autora cumprido com todos os termos contratuais, de forma praticamente exclusiva.

Narra que decorrido todo o período contratual, a parte requerida encaminhou notificação extrajudicial na data de 19 de novembro de 2020, comunicando a intenção de rescisão contratual, revogando todos os poderes das procurações anteriormente outorgadas.

Relata que, em decorrência da rescisão unilateral, a parte autora se viu prejudicada financeiramente, tendo em vista que o contrato de prestação de serviços advocatícios pactuou a remuneração pelo êxito nas demandas.

Informa que prestou serviços advocatícios nas seguintes ações:

·0013013-84.2013.8.22.0014 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de RCM Comércio de Combustíveis
Ltd.a
,
Roniellys
Daniel Alencar e
Cleucinara
Marques Azevedo, com valor da causa de R$ 120.361,56 (cento e vinte mil trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos), que tramita na Comarca de Vilhena/RO.

·0013015-54.2013.8.22.0014 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de CHT Transportes Ltda. EPP, Carlos Sérgio
Thomazi
e
Joselaine

Angela

Parmiagiani

Thomazi
, com valor da causa de R$ 127.016,73 (cento e vinte e sete mil dezesseis reais e setenta e três centavos), em trâmite na Comarca de Vilhena/RO.

·0014247-11.2011.8.11.0002 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de Madeireira Vale de Ouro Ltda. e Dirceu Lino da Silva, com valor da causa de 113.604,36 (cento e treze mil seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos), em tramite na Comarca de Ariquemes/RO.

·0014933-55.2001.8.22.0001 – Ação de Busca e Apreensão ajuizada em desfavor de Ases Indomáveis e Esquadrias de Ferro Ltda., com valor da causa de R$ 24.009,29 (vinte e quatro mil nove reais e vinte e nove centavos), em tramite na Comarca de Porto Velho/RO.

·0022031-37.2014.8.22.0001 – Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada em desfavor de G P Oliveira e Cia Ltda. ME e
Gelcimar
Pereira de Oliveira, com valor da causa de R$ 178.079,06 (cento e setenta e oito mil setenta e nove reais e seis centavos), em tramite na Comarca de Porto Velho/RO.

Em razão dos fatos, requer o julgamento procedente da ação, condenando a parte requerida ao pagamento dos honorários advocatícios devidos pelo trabalho realizado nos processos de n. 0013013-84.2013.8.22.0014, 0013015-54.2013.8.22.0014, 0014247-11.2011.8.22.0002, 0014933-55.2001.8.22.0001 e 0022031-37.2014.8.22.0001, nos termos do art. 22, § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Instruiu a inicial com os documentos de ids 112716600 – 112718916.

Conforme decisão de id 112848150 houve designação da audiência de conciliação, sendo determinada a citação da parte requerida.

Realizada a audiência de conciliação, as partes não formularam proposta de acordo (id 120293965).

A parte requerida ofertou contestação por meio do id 121888116, suscitando preliminarmente a inépcia da inicial, conexão, ilegitimidade passiva e falta de interesse de agir. No mérito, afirma que o contrato firmado entre as partes possui regras específicas de remuneração, prestação de serviços e rescisão, sendo incabível o arbitramento de honorários, vez que foi firmada “cláusula de êxito”, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação apresentada no id 122729138.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento.

DECIDO.

Trata-se de
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios
ajuizada por
Galera Mari Advogados Associados
em desfavor de
Banco Bradesco S/A
.

Da preliminar de inépcia da inicial

Aponta a parte requerida a desconformidade entre o pedido e causa de pedir, tendo em vista que a parte autora afirma a existência de contrato com cláusula prevendo o pagamento do valor equivalente a 18% (dezoito por cento), contudo, ao formular o pedido de mérito, pugnou pelo arbitramento de acordo com o valor econômico e trabalho realizado.

Estabelece o art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I –
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II –
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III – da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV –
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Da análise da petição inicial, não se observa qualquer das hipóteses de inépcia da inicial, dessa forma,
REJETIO
a preliminar.

Da conexão

Sem maiores delongas,
rejeito
a preliminar de conexão, tendo em vista que para o arbitramento de honorários devem ser consideradas as particularidades e os serviços efetivamente prestados em cada caso, inexistindo motivos para a reunião dos processos.

Da preliminar de ilegitimidade passiva para o pagamento de honorários de sucumbência

Narra a parte requerida que é dever da parte vencida arcar com os honorários de sucumbência.

Conforme exposto nos autos, a presente ação busca o arbitramento dos honorários pelos serviços prestados nos processos, até a data da rescisão unilateral.

Desse modo, não há que se falar em ilegitimidade do banco para figurar no polo passivo da ação, vez que se trata do contratante da prestação dos serviços advocatícios.

Da preliminar de falta de interesse de agir

Relata a parte requerida a inadequação da via eleita para exigir o pagamento de honorários de sucumbência e para exigir honorários contratuais de êxito.

Ausente nos autos qualquer pedido de pagamento de eventuais honorários sucumbenciais fixados nas semanas executivas, de modo que as argumentações utilizadas não se sustentam.

Ademais, importante registar que, em casos de rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços, é indiscutível que, para o recebimento proporcional dos serviços prestados durante a relação contratual, deve ser proposta ação de arbitramento de honorários.

Desse modo,
REJEITO
a preliminar suscitada.

Passo a análise dos autos.

Sustenta a parte autora ter firmado contrato de prestação de serviços advocatícios com a instituição financeira requerida, que outorgou poderes para o ajuizamento das ações cabíveis e realização de atos para a proteção de seus direitos, com previsão contratual de cláusula de êxito, onde os contratados, ora parte autora, receberia o montante específico sobre o benefício econômico percebido na demanda executiva.

Afirma que após 31 (trinta e um) anos de serviços ininterruptos, a parte autora recebeu, na data de 19 de novembro de 2020, notificação extrajudicial encaminhada pelo requerido, comunicando a rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços advocatícios e a revogação das procurações outorgadas.

Em razão dos fatos, pugna a parte autora pela procedência dos pedidos iniciais, para que a parte requerida seja condenada ao pagamento do valor correspondente aos serviços prestados, de acordo com o previsto no Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Por sua vez, em sede de contestação, a parte requerida sustenta que a cláusula contratual somente pode ser cobrada em caso de êxito da demanda, o que não foi observado no processo executivo, sendo, ainda, inadequada a ação de arbitramento de honorários para o recebimento dos valores, tendo em vista que o contrato possui regras específicas de remuneração.

Pois bem. Estabelece o art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Da detida análise dos autos, observa-se que a matéria é unicamente de direito, inexistindo razões para a produção de qualquer outro tipo de prova diversa daquela já acostada aos autos.

Nesse sentido se encontra o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ASSUNÇÃO DE DÍVIDA POR PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA COMPROVAR A ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO. DECLARAÇÃO DE ASSUNÇÃO QUE COMPROVA QUE O COMPROMISSO FOI ASSUMIDO PELA PESSOA JURÍDICA. NÃO INDICAÇÃO DE RELAÇÃO DE DIREITO MATERIAL FIRMADA COM O SÓCIO. AUSÊNCIA DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.Cabe ao juiz determinar as provas necessárias para a instrução do processo, sendo que a não produção de provas desnecessárias, como no presente, não caracteriza cerceamento defesa (art. 370 do CPC). (...) (N.U 1009439-97.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023,
Publicado
no DJE 15/03/2023)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO E/OU BENECÍFIO PREVIDENCIÁRIO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ALEGAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE DO ATO PARA COMPROVAÇÃO DA FRAUDE E A REVISÃO DO CONTRATO EM DISCUSSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATO PREENCHIDO ADEQUADAMENTE - SEMELHANÇA VISÍVEL ENTRE A ASSINATURA E OS DOCUMENTOS PESSOAIS APRESENTADOS PELA AGRAVANTE – MATÉRIA EXCLUSIVAMENTE DE DIREITO – DESNECESSIDADE DA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA E CONTÁBIL – ATO DISCRICIONÁRIO DO JUIZ 0 ART. 370, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. O Juiz é destinatário da prova, a quem cabe, com esteio no princípio do livre convencimento, emitir juízo de valor sobre a prova levada aos autos. (...) (N.U 1021878-49.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/03/2022,
Publicado
no DJE 06/03/2022)

Desse modo, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, entendo desnecessária a produção de outras provas, razão pela qual profiro o julgamento antecipado da lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil), sendo suficientes para o deslinde da causa as provas documentais contidas nos autos.

Analisando os autos, é incontroversa a relação jurídica existente entre as partes, conforme se extrai do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos (id 112716607) e a rescisão unilateral do referido instrumento, que pode ser verificada na notificação carreada com a exordial (id 112716622).

Extrai-se do contrato de prestação de serviços que a remuneração se refere ao período de vigência contratual, ficando determinado que o pagamento fosse realizado por meio de percentual, a ser calculado pelo resultado obtido na demanda.

Acerca da cláusula de êxito, nota-se que se trata de condição em caso de obtenção do resultado jurídico que se pretende na demanda, firmada em hipóteses de relação de confiança entre os contratantes, sendo os riscos assumidos por ambas as partes, pressupondo a continuidade da prestação dos serviços advocatícios até o término da ação proposta.

Superada a condição para o recebimento do valor estipulado no contrato de prestação de serviços advocatícios (cláusula de êxito), observa-se que, no caso em análise, houve a rescisão unilateral do negócio jurídico pela parte requerida e, com a rescisão do contrato de prestação de serviços advocatícios, é certo que não houve a conclusão dos trabalhos.

Para o Superior Tribunal de Justiça o rompimento do contrato de prestação de serviços advocatícios, antes do término da ação, garante ao advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da ruptura, até porque se assim não fosse estaria caracterizado o enriquecimento ilício por parte do banco. Vejamos:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. HONORÁRIOS. CONTRATO COM CLÁUSULA DE ÊXITO. ROMPIMENTO INJUSTIFICADO PELO CONTRATANTE. ARBITRAMENTO JUDICIAL PELO TRABALHO REALIZADO ATÉ A DATA DA RESCISÃO UNILATERAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Ação de arbitramento de honorários. 2. O contrato de prestação de serviços advocatícios firmado com cláusula de êxito está ancorado numa verdadeira relação de confiança, na medida em que, se os riscos inicialmente assumidos pelas partes estão atrelados ao
resultado final
do julgamento, há uma expectativa legítima de que o vínculo entre elas perdure até a extinção do processo, o que, evidentemente, pressupõe um dever de fidelidade estabelecido entre o advogado e o seu cliente. 3. A resilição unilateral e injustificada do contrato, conquanto aparentemente lícita, pode, a depender das circunstâncias concretas, constituir um ato antijurídico quando, ao fazê-lo, a parte violar o dever de agir segundo os padrões de lealdade e confiança previamente estabelecidos, assim frustrando, inesperadamente, aquela justa expectativa criada na outra parte. 4. Com esse comportamento, o cliente impõe infundado obstáculo ao implemento da condição - êxito na demanda - estipulada no contrato de prestação de serviços advocatícios, impedindo que o advogado faça jus à devida remuneração. 5. Apesar de entender pelo direito ao recebimento de honorários advocatícios contratuais após revogação imotivada do mandato, esta Turma possui jurisprudência no sentido que "ainda que a revogação do mandato tenha decorrido do exercício de direito potestativo dos recorridos, sem qualquer causa atribuída aos recorrentes, não se pode ignorar que não houve a efetiva e integral prestação do serviço contratado. Desse modo, a pretensão de se obter o pagamento integral de honorários contratuais, fixados a partir do critério de moderação e razoabilidade em relação ao serviço total, traduz evidente desproporção, com a qual não pode pactuar o Poder Judiciário." (REsp 1.290.109/PR, Terceira Turma, julgado em 16/04/2013,
DJe
15/05/2013.) 6. Ainda que pendente de julgamento o processo no qual atuaram, fazem jus os recorrentes ao imediato arbitramento dos honorários devidos pelos recorridos. 7. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.888.655/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/12/2021,
DJe
de 15/12/2021.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – CONTRATO COM CLÁUSULA DE REMUNERAÇÃO AD EXITUM – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEITADAS – MÉRITO – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA – ARBITRAMENTO JUDICIAL – POSSIBILIDADE – QUANTUM MANTIDO – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Considerando a prorrogação do vínculo advindo da notificação de resilição contratual, constata-se que a ação foi proposta dentro do quinquídio legal, não restando configurada a prescrição. Há interesse processual quando o autor demonstra que a rescisão unilateral se deu sem justa causa, como na hipótese dos autos. Conforme entendimento consolidado do STJ, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbências, a rescisão unilateral do contrato pelo contratante justifica o arbitramento judicial dos honorários advocatícios ao advogado, pelo serviço proporcionalmente prestado. Nas ações de arbitramento de honorários advocatícios, o julgador deve se nortear pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração as circunstâncias dos autos, o lugar da prestação do serviço, a complexidade da causa, o trabalho e o zelo do profissional, o tempo exigido para o trabalho e ainda, o valor econômico da questão. (N.U 1008587-58.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2023,
Publicado
no DJE 10/02/2023)

O artigo 22, § 2o, do Estatuto da OAB, ao disciplinar sobre o arbitramento de honorários, também dispõe:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

(...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)

O artigo 14 do Código de Ética da Advocacia, do mesmo modo, observa que “
A revogação do
mandato
judicial por vontade do cliente não o desobriga do pagamento das verbas honorárias contratados, bem como não retira o direito do advogado de receber o quanto lhe seja devido em eventual verba honorária de sucumbência, calculada proporcionalmente, em face do serviço efetivamente prestado
”.

Os honorários que se pretende o arbitramento são referentes à atuação da parte autora na Ação de Execução de Título Extrajudicial no 0013013-84.2013.8.22.0014 – em tramite na Comarca de Vilhena/RO, em que o valor da dívida atualizado até 06/03/2023 é de R$ 546.373,08 (quinhentos e quarenta e seis mil trezentos e setenta e três reais e oito centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0013015-54.2013.8.22.0014 – Comarca de Vilhena/RO, valor atualizado da causa até 06/03/2023 é de R$ 589.448,80 (quinhentos e oitenta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais e oitenta centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014247-11.2011.8.11.0002 – em tramite perante a Comarca de Ariquemes/RO, em que o valor da dívida atualizado até 06/03/2023 é de R$ 648.970,45 (seiscentos e quarenta e oito mil novecentos e setenta reais e quarenta e cinco centavos); Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0014933-55.2001.8.22.0001 – em tramite na Comarca de Porto Velho/RO, em que o valor da dívida atualizado até 07/03/2023 é de R$ 475.015,01 (quatrocentos e setenta e cinco mil quinze reais e um centavo); e Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0022031-37.2014.8.22.0001 – em tramite na Comarca de Porto Velho/RO, em que o valor da dívida atualizado até 07/03/2023 é de R$ 736.276,42 (setecentos e trinta e seis mil duzentos e setenta e seis reais e quarenta e dois centavos).

Sabe-se que não é possível o arbitramento em porcentagem sobre o valor da dívida, vez que o que se deve remunerar é o trabalho desenvolvido pela parte autora durante o período contratado, até a data da rescisão contratual (19/11/2020).

Conforme os documentos trazidos aos autos, a requerente elaborou petições e realizou diligências necessárias ao regular prosseguimento da ação de execução.

A parte autora demonstrou ter cumprido todos os serviços para os quais foi contratada desde o ajuizamento das ações, até a rescisão unilateral pela instituição bancária (19/11/2020), devendo levar em consideração, para a fixação dos honorários, o empenho exigido do causídico, a complexidade da causa, a persecução dos interesses do cliente e o tempo despendido.

Assim, com observância ao artigo 85, § 2o do Código de Processo Civil, arbitro os honorários advocatícios em R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).

O valor fixado deverá ser acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Deixo de enfrentar os demais argumentos deduzidos no processo, porque desnecessários para diminuir a autoridade desta sentença, conforme art. 489, § 1o, IV do Código de Processo Civil, agindo, este Juízo, em obediência também ao comando Constitucional do art. 5o, LXXVIII.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial da
Ação de Arbitramento de Honorários
ajuizada por
Galera Mari e Advogados Associados
em desfavor do
Banco Bradesco S/A
, para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação.

Condeno, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. [...]

Em suas razões recursais (ID. 251102696), a primeira apelante, Banco Bradesco S.A., apresenta os seguintes questionamentos:

Inépcia da petição inicial por incongruência entre as razões e o pedido

Nulidade da sentença por julgamento extra petita

No mérito, o Banco Bradesco S.A. apresenta os seguintes questionamentos:

Da ação de arbitramento de honorários - Inadequação da via eleita

Do reconhecimento da estipulação contratual expressa – Da remuneração pelos serviços advocatícios prestados e benefícios financeiros - Ausência de remuneração diversa ao estipulado contratualmente.

Da ausência de proveito econômico e serviços efetivamente prestados.

Da ausência de proveito econômico nas ações de execução e serviços efetivamente prestados pelo Apelado.

Da ausência de análise da redação do termo de quitação.

Do quantum arbitrado.

Da inadequada distribuição do ônus sucumbencial.

Do prequestionamento.

Galera
Mari e Advogados Associados, por sua vez, apresenta contrarrazões (ID. 251102699) nas quais rebate as alegações de Banco Bradesco S.A. pleiteando o desprovimento recursal.

Recurso de Apelação de Galera Mari e Advogados Associados tempestivo (Aba Expedientes – Intimação (32958509) – PJE 1o Grau) e preparo efetuado, nos termos da Certidão de ID. 251622652.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de
Apelação
apresentado por
BANCO BRADESCO S.A.
, tirado contra sentença (ID 251102685) proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação De Arbitramento De Honorários Advocatícios, movida por Galera Mari e Advogados Associados contra o Banco Bradesco S.A., julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a parte ré ao pagamento de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir do arbitramento e de juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação, além das custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 15% sobre o valor da condenação.

A seguir, passo ao exame das preliminares suscitadas pelo Banco Bradesco S.A.

1.1. Inépcia da petição inicial por incongruência entre as razões e o pedido

Banco Bradesco S.A. sustenta que há incongruência entre a causa de pedir e o pedido, nos termos do art. 330, §1o, do Código de Processo Civil.

Entretanto, não assiste razão a instituição financeira apelada.

Isso porque, consta da petição inicial a indicação dos fatos e fundamentos jurídicos do pedido, como também se verifica que os fatos são coerentes e conduzem a uma conclusão lógica, sendo os pedidos possíveis e compatíveis entre si e, ainda, conta com pedido determinado do
quantum
a ser recebido, com planilhas atualizadas juntadas aos autos.

Desta forma, no caso dos autos, verifica-se a ausência de todas as hipóteses elencadas no art. 330, § 1o, do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

I -
for
inepta;

II -
a
parte for manifestamente ilegítima;

III - o autor carecer de interesse processual;

IV -
não
atendidas as prescrições dos
arts
. 106 e
321 .

§ 1o Considera-se inepta a petição inicial quando:

I -
lhe
faltar pedido ou causa de pedir;

II -
o
pedido for indeterminado, ressalvadas as hipóteses legais em que se permite o pedido genérico;

III - da narração dos fatos não decorrer logicamente a conclusão;

IV -
contiver
pedidos incompatíveis entre si.

Ante o exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

1.2. Nulidade da sentença por julgamento extra petita

A apelante, Banco Bradesco S.A., sustenta que a sentença exarada pelo Juízo
a quo
se afasta o pretendido na inicial.

Assevera que “[...]
a inicial não questiona os pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão-somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas”
e que o
“[...] entendimento esposado na sentença, portanto, culmina em condenação referente a atuação jurídica já remunerada, não questionada na inicial e mais, com quitação documentada pelos Termos de Quitação e renúncia que instruem o Feito.”
(ID 251102696 – pág. 4).

Todavia, não assiste razão a instituição financeira recorrente, pois o pedido da autora é claro no sentido de condenar o Banco réu ao pagamento dos honorários advocatícios devidos, em razão do trabalho realizado nos autos mencionados.

Assim, a pretensão de Galera Mari e Advogados Associados é a remuneração de todo o período trabalhado nos mencionados processos, inclusive, defendendo a majoração do
quantum
arbitrado, de forma que, a sentença exarada pelo juízo
a quo
foi escorreita, nesse ponto.

Ante o exposto, afasto a prejudicial de mérito aventada.

É como voto.

Por conseguinte, verifico também a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pelas apelantes.

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, extrai-se dos presentes autos, que as partes litigantes firmaram contrato de prestação de serviços de honorários advocatícios, para atuação nos seguintes autos:
1) 0013013-84.2013.8.22.0014
(Ação de execução movida em desfavor de RCM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, RONIELLYS DANIEL ALENCAR, CLEUCINARA MARQUES AZEVEDO, cujo valor da causa é R$ 120.361,56 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) (
IDs
. 251102181 e 251102182);
2) 0013015-54.2013.8.22.0014
(Ação de execução movida em desfavor de CHT TRANSPORTES LTDA – EPP, CARLOS SERGIO THOMAZI e JOSELAINE ANGELA PARMIAGIANI THOMAZI, cujo valor da causa é R$ 127.016,73 (cento e vinte e sete mil dezesseis reais e setenta e três centavos) (
IDs
. 251102183 e 251102184);
3) 0014247-11.2011.8.11.0002
(Ação de execução movida em desfavor de MADEIREIRA VALLE DE OURO LTDA e DIRCEU LINO DA SILVA, cujo valor da causa é R$ 113.604.36 (cento e treze mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos) (
IDs
. 251102185 e 251102186);
4) 0014933-55.2001.8.22.0001
(Ação de busca e apreensão movida em desfavor de ASES INDOMÁVEIS E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA, cujo bem era Fiat Uno Mille EX, ano e modelo 2000, de cor branca, e chassi 9BD158018Y4131705, cujo valor da causa é R$ 24.009,29 (vinte e quatro mil, nove reais e vinte e nove centavos) (
IDs
. 251102187, 251102188, 251102189, 251102190, 251102191 e 251102192); e,
5) 0022031-37.2014.8.22.0001
(Ação de execução movida em desfavor de G P OLIVEIRA E CIA LTDA- ME e GELCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, cujo valor da causa é R$ 178.079,06 (cento e setenta e oito mil, setenta e nove reais e seis centavos) (
IDs
. 251102193, 251102194 e 251102195).

Assevera, Banco Bradesco S.A., que o contrato firmado entre as partes prevê quatro momentos de pagamento de honorários, quais sejam, a distribuição da ação, garantia do processo, o êxito (se houver), e em caso de irrecuperabilidade declarada, sendo que o pagamento no momento de êxito somente é devido enquanto mantida a ação sob o patrocínio do contratado.

Pugna pela reforma da r. sentença, para que a ação seja julgada improcedente e, caso não seja o entendimento, requer a minoração do valor arbitrado.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia não é de difícil solução, posto que há entendimento a respeito da matéria firmada por este Tribunal, em diversos recursos envolvendo as mesmas partes, bem como pelo Superior Tribunal de Justiça.

In
casu
, é fato incontroverso que o escritório apelante laborou nos processos 0013013-84.2013.8.22.0014, 0013015-54.2013.8.22.0014, 0014247-11.2011.8.11.0002, 0014933-55.2001.8.22.0001 e 0022031-37.2014.8.22.0001, defendendo interesses do Banco Bradesco
S.A.,tendo
este resilido o contrato de prestação de serviços advocatícios, sem justa causa
(ID. no 251102169)
.

Compulsando os autos, resta incontroverso que as partes entabularam “Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos e Termos Aditivos ao Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
(
IDs
no 251102162, 251102163, 251102164, 251102165, 251102166, 251102167 e 251102168)
, não havendo dúvidas de que se trata de um contrato de êxito, com marcos temporais e processuais bem definidos, restando regulado, ainda, que além dos eventuais valores quitados a título
de“adiantamento
”(distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração
do“Benefício

Econômico”auferido
em proveito do requerido.

Destarte, tem-se que nos contratos de remuneração por êxito, como é o caso dos autos, o causídico faz uma ponderação entre o direito defendido pelo seu cliente e a possibilidade de ganho da causa, de modo que, em regra, somente será remunerado pelo serviço prestado, caso haja a procedência do seu pedido, e com o devido pagamento da verba sucumbencial pela parte contrária.

Todavia, pacífico é o entendimento da relativização da regra epigrafada, sob a proteção do locupletamento indevido, mormente pela situação em que o contrato é rescindido unilateralmente pela parte contratante, sem justa causa, porquanto tal hipótese não pode ser assumida como risco pelo patrono, de modo que o cliente deve assumir o ônus correspondente ao labor despendido por aquele na causa.

Ora, é nítida a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por diversos anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto. Assim, deve ser aplicado o disposto no art. 22, §2o, do Estatuto da OAB, que dispõe,
verbis
:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. (...)

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015(Código de Processo Civil)”. [Grifo nosso]

Ademais, este é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇAO CÍVEL– AÇÃO DE ARBITRAMENTO JUDICIAL DE HONORÁRIOS– AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DO ADVOGADO DESTITUÍDO – ARTIGO 22 DA LEI No 8.906/94– ILEGITIMIDADE DE PARTEDO APELANTE – PRELIMINARES REJEITADAS–MERITO–
DEVER DE INDENIZAR O ADVOGADO QUE CONTRATADO NÃO SEGUIU CONDUZINDO O PROCESSO ATE O SEU TERMO
– VALOR– REDUÇÃO NECESSÁRIA– CRITÉRIOS DE UTILIZAÇÃO DENTRO DO ESTABELECIDO PELAS ALINEAS ‘A’, ‘B’ E ‘C’ DO § 3o C/C § 4o, ARTIGO 20, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL– RECURSO CONHECIDO EPROVIDO PARCIALMENTE.

(RAC n. 111.762/2010,5a Câm.
Cív
., Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 01.06.2011.) [Grifo nosso]

Visto isso, o Banco defende que inexiste valor a ser recebido pelo escritório, apresentando “Termo de Quitação”
(ID no 251102674 – págs. 2-8)
, lavrado em observância às cláusulas 6.22 e 16.2- item “I” e “II”, do instrumento de avença entabulado entre as partes, todavia, em análise atenta às cláusulas firmadas, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação de arbitramento.

Ademais, a
cláusula “6.7 Volumetria”
, do contrato de prestação de serviços
(ID no 251102673 - pág. 13)
se refere a valores que eram adiantados pelo Banco para
adistribuição
das
demandas,conforme

se evidencia da

cláusula 6.7, item “II” do contrato
, não se confundindo, por certo, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados com supedâneo no estabelecido pelo art. 85 do CPC.

Com efeito, agiu com o costumeiro acerto o Juízo a quo no caso em exame, pois é plenamente possível o arbitramento de honorários advocatícios, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Do quantum indenizatório arbitrado e sua redução

Superada essa questão, passo à análise do
quantum
fixado a título de honorários advocatícios, matéria de irresignação de ambos os recursos.

De pronto, ressalto que, no caso em apreço, não se aplica a regra de percentual sobre o valor da causa ou condenação disposta no §2o, do art. 85, do CPC. Neste sentido é a lição de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

[...]
1. Honorários Advocatícios.
Os honorários advocatícios a que alude o art. 85, CPC, são aqueles arbitrados judicialmente e não outros. Não se trata daqueles contratados entre a parte e o seu patrono.
O que interessa para condenação em honorários é a derrota no processo.
”

(Novo Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT,2016).
[Grifo nosso]

Assim, o magistrado deve se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, a fim de arbitrar os honorários de forma justa, razoável e proporcional.

Em razão disso, passo a analisar de forma pormenorizada a atuação do escritório de advocacia nos processos indicados na exordial.

Extrai-se do caderno processual que a Ação de execução processo 0013013-84.2013.8.22.0014 foi distribuído em 01 de novembro de 2013 em desfavor de RCM COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA, RONIELLYS DANIEL ALENCAR, CLEUCINARA MARQUES AZEVEDO, cujo valor da causa é R$ 120.361,56 (cento e vinte mil, trezentos e sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos) (
IDs
. 251102181 e 251102182).

Do processo em questão, houve significativo impulso processual por parte do escritório Apelado, sendo que além de pesquisas nos sistemas judiciais foram designadas hastas públicas de imóvel penhorado, cuja atuação do causídico somente cessou quando do encerramento da relação jurídica entre as partes.

Com relação ao processo 0013015-54.2013.8.22.0014, trata-se de Ação de execução movida em desfavor de CHT TRANSPORTES LTDA – EPP, CARLOS SERGIO THOMAZI e JOSELAINE ANGELA PARMIAGIANI THOMAZI, cujo valor da causa é R$ 127.016,73 (cento e vinte e sete mil dezesseis reais e setenta e três centavos) (
IDs
. 251102183 e 251102184).

Neste caso, o ajuizamento da ação se deu em 08 de novembro de 2013 cuja atuação advocatícia se orientou no sentido de, após a efetiva citação do polo passivo, buscar bens passíveis de penhora, porém sem êxito.

Já o feito 0014247-11.2011.8.11.0002 que se refere à Ação de execução movida em desfavor de MADEIREIRA VALLE DE OURO LTDA e DIRCEU LINO DA SILVA, cujo valor da causa é R$ 113.604.36 (cento e treze mil, seiscentos e quatro reais e trinta e seis centavos) sua distribuição se deu em 18 de outubro de 2011 (
IDs
. 251102185 e 251102186).

Após apresentação de substabelecimento, o Apelado iniciou a impulsionar o feito, inclusive com a devida citação das partes e pesquisas judiciais para localização de bens em nome dos executados, sem êxito.

Com relação ao processo 0014933-55.2001.8.22.0001 trata-se de ação de busca e apreensão movida em desfavor de ASES INDOMÁVEIS E ESQUADRIAS DE FERRO LTDA, cujo bem era Fiat Uno Mille EX, ano e modelo 2000, de cor branca, e chassi 9BD158018Y4131705, cujo valor da causa é R$ 24.009,29 (vinte e quatro mil, nove reais e vinte e nove centavos) (
IDs
. 251102187, 251102188, 251102189, 251102190, 251102191 e 251102192).

Muito embora houvesse a distribuição desde 09 de março de 2001, a atuação da Apelada somente iniciou em 12 de junho de 2010, sendo que houve o pedido de conversão da ação para cumprimento de sentença, com pedidos diversos de localização de bens, sem êxito.

Por fim, o processo 0022031-37.2014.8.22.0001 se refere a uma Ação de execução movida em desfavor de G P OLIVEIRA E CIA LTDA- ME e GELCIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA, cujo valor da causa é R$ 178.079,06 (cento e setenta e oito mil, setenta e nove reais e seis centavos) (
IDs
. 251102193, 251102194 e 251102195).

Neste feito, houve a citação por edital dos executados, sendo que não foram localizados bens passíveis de penhora para adimplemento integral da dívida.

Desta forma, ao fixar os honorários é necessário a observância do grau da demanda, bem como a natureza e importância da causa; o zelo prestado pelo profissional, sendo que, deve o magistrado, observar o trabalho realizado e do tempo serviço.

Os honorários advocatícios devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito, bem como se encontram
em dissonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme diversos julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Assim, considerando as particularidades dos casos acima apresentadas, faz-se necessária a redução do
quantum
fixado pelo juízo singular.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PACTO QUE PREVIA ARBITRAMENTO DE VALORES POR ÊXITO EM DEMANDA – POSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO JUDICIAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA -
JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTE SODALÍCIO - ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL -
SENTENÇA QUE OBSERVOU OS CRITÉRIO DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.

O fato de haver no contrato de prestação de serviços advocatícios a previsão de pagamento de honorários por êxito não acarreta impedimento para que o advogado contratado busque judicialmente o arbitramento de honorários processuais pelos serviços advocatícios efetivamente prestados até a rescisão do contrato.

Nas demandas de determinação de honorários advocatícios, estes devem ser fixados por meio de uma avaliação justa e equitativa, um critério baseado na verdade e na justiça que deve guiar a análise para estabelecer o valor financeiro do trabalho realizado pelo advogado.

(N.U 1019040-73.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2024,
Publicado
no DJE 12/06/2024)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESCISÃO UNILATERAL – HONORÁRIOS CONTRATUAIS QUE REMUNERAM APENAS OS ATOS PROCESSUAIS ELENCADOS NO ROL TAXATIVO DO CONTRATO
- DIREITO SUBJETIVO AO RECEBIMENTO DOS HONORÁRIOS NA PROPORÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS – ARBITRAMENTO QUE DEVE OBSERVAR A EXTENSÃO DA ATUAÇÃO PROFISSIONAL E OUTRAS PECULIARIDADES – CRITÉRIO NÃO OBSERVADO PELO SENTENCIANTE – MODIFICAÇÃO – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO
- CABIMENTO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO – RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

(N.U 1017358-49.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024)

AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL – INÉPCIA DA INICIAL – JULGAMENTO EXTRA PETITA – PRELIMINARES REJEITADAS – RESCISÃO SEM JUSTA CAUSA – PREVISÃO DE REMUNERAÇÃO POR ÊXITO – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO DE ACORDO COM O TRABALHO DESEMPENHADO PELO CAUSÍDICO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO PREJUDICADO.

(N.U 1002270-68.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 30/05/2024)

Desse modo, por consequência, os honorários advocatícios fixados na sentença vergastada (R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais),
devem ser reduzidos para a quantia de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
, conforme parâmetros estabelecidos por esta egrégia 5a Câmara de Direito Privado, bem como deste Sodalício.

Ademais, nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono, conforme já dito exaustivamente.

1.2
. Do prequestionamento

Por fim, anoto que as articulações fático-jurídicas acima destacadas evidenciam que a r. sentença fustigada não viola qualquer dispositivo constitucional ou legal, razão pela qual, tenho que o pré-questionamento nesse sentido, apresentado pela parte recorrente, deve ser rejeitado.

1.3
. Da readequação dos honorários sucumbenciais

A meu ver, não há que se falar em sucumbência mínima do Banco recorrente, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pela autora, Galera Mari e Advogados Associados, certo é que a autora se sagrou vencedora quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação de BRADESCO S.A. e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para o fim de reduzir os honorários advocatícios para o valor fixo de
R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais)
,
mantendo-se quanto ao mais, na integralidade a sentença fustigada
.

É como voto.”

Destaco, apenas para fins de esclarecimento, que as teses aviadas, objeto do julgamento de Apelo, foram devidamente enfrentadas, tendo em vista que, restou devidamente consignado,
no tópico 2 do acórdão fustigado,
do voto

proferido por este Julgador, que nos termos do artigo deveria ser aplicado, o disposto no artigo 22,§2o da Lei Federal no 8.906/94 - Estatuto da OAB, haja vista, que a afronta aos princípios da boa-fé contratual, função social do contrato, razoabilidade e não locupletamento sem causa, o fato de ter que remunerar o causídico apenas ao final da demanda, após ter laborado por aproximadamente quatro anos nas aludidas ações, de modo que só foi destituído o seu poder procuratório por alvedrio do banco contratante, sem que houvesse qualquer justificativa para tanto, pois, estando ausente a falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial
,
em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos§§ 2o,3o,4o,5o,6o,6o-A,8o,8o-A,9oe10 do art. 85 da Lei no 13.105 - Código de Processo Civil.

Com efeito, em análise atenta às cláusulas firmadas no pacto firmado entre as partes, não se verifica do termo de quitação apresentado a menção à ação de execução que funda a presente ação do arbitramento, além de que a cláusula “6.7 Volumetria”, se refere a valores que eram adiantados pelo banco para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “
ii
” do contrato, motivo pelo qual não há que se falar em omissão e contradição neste particular.

Assim, repisa-se ser plenamente possível o arbitramento de honorários advocatício, em razão do trabalho desempenhado pelo causídico até o momento da sua destituição, nos casos em que o contrato é rescindido unilateralmente pelo contratante, e sem justa causa.

Importa salientar que, o valor atualizado das causas outrora patrocinadas pelo ora autor não deve servir de parâmetro para fixar os honorários, uma vez que devem ser arbitrados em remuneração compatível com o trabalho executado, devendo o magistrado se ater aos critérios qualitativos do causídico durante a sua participação no feito.

Ademais, deve ser registrado, ainda, que nas demandas em que se discute arbitramento de honorários em que o valor da causa é alto, tem-se buscado valor equitativo que remunere o trabalho desempenhado pelo patrono.

Ainda nesta senda, sabe-se que o entendimento do STJ também é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”.

(STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 2.033.680/RJ, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022,
DJe
de 21/09/2022) (
g.n
.)

1.2.
Quanto a preliminar de ocorrência de decisão extra petita

Inicialmente, mister se faz constar que o julgamento extra petita ocorre quando se aprecia algo fora do que é pedido pelo autor e contestado pelo réu e/ou requerido pelo apelante e contrarrazoado pelo apelado.

É cediço que os
arts
. 141 e 492, ambos do CPC, estabelecem limites à atividade jurisdicional, orientando que a decisão seja prolatada dentro do que foi pleiteado, prescrevendo a peça de ingresso e a defesa no âmbito da lide, estando o magistrado
adstrito
e vinculado aos seus termos (princípio da congruência), senão vejamos,
verbis
:

“Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.”

“Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.”

Assim, não pode o magistrado se pronunciar de ofício, acerca de fato não controvertido pela peça defensiva, substituindo os clamores das partes.

In
casu
, basta uma simples leitura do v. acórdão para se verificar que o pedido posto tanto na exordial quanto no apelo é certo e determinado, qual seja, o arbitramento dos honorários pelo trabalho desenvolvido nos autos das ações dos processos 0013013-84.2013.8.22.0014, 0013015-54.2013.8.22.0014, 0014247-11.2011.8.11.0002, 0014933-55.2001.8.22.0001 e 0022031-37.2014.8.22.0001
, em razão da rescisão antecipada do contrato de prestação de serviços, com previsão de remuneração estabelecida pelo êxito.

Assim, compete ao patrono destituído ajuizar a ação de arbitramento de honorários em desfavor do ex-cliente, restando evidente que o v. acórdão se limitou a analisar o pedido constante na inicial e no recurso de apelação.

1.3.
Do erro material e omissão quanto a distribuição do ônus sucumbencial e índice de atualização monetária.

Neste ponto, analisando o acórdão fustigado, não há o que se falar em erro material no acórdão, pois, sequer indica qual erro cometido no índice de atualização monetária aplicado, limitando-se a questionar a quantia arbitrada no acórdão.

Percebe-se que há mero inconformismo da Embargante, neste ponto.

Avançando no esclarecimento da celeuma, é facilmente perceptível que fixação da sucumbência em desfavor da instituição financeira se deu pela aplicação do quanto disposto no art. 86, parágrafo único, do CPC, em razão da embargada ter decaído de parte mínima do pedido, inexistindo qualquer omissão nesse particular.

1.4.
Do prequestionamento

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido, é a jurisprudência hodierna:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
– AUSENCIA DE OMISSÃO – MATÉRIA DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS
– RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.
O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deverá ser materializado por meio de recurso adequado, afastados os embargos declaratórios, cujo objetivo é tão somente o de depurar meras imperfeições no Julgado.

(N.U 1008736-49.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024,
Publicado
no DJE 19/04/2024) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser
conhecido e rejeitado
.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de
prequestionar
matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

(N.U 1020501-72.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/04/2024,
Publicado
no DJE 14/04/2024) (grifo nosso)

CONCLUSÃO

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar omissão, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento.

O mero inconformismo do Embargante BANCO BRADESCO S.A., não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo de ambos os embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Desta feita, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos por BANCO BRADESCO S.A.,
PORÉM, REJEITO-OS.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025